Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701632-06.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CELY LANGAMER MUNIZ D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 78957397. Não se pode olvidar que os novos representantes processuais assumem o processo no estado em que se encontra, cabendo-lhes velar por seu adequado andamento. Válidas as intimações/publicações anteriores, descabe praticar novamente o ato, sob pena de violação à economia e celeridade processuais. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator